Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006070-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Legitimidade para a Causa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (ADVOGADO), JOSIMAR NUNES DA SILVA - CPF: 629.446.731-49 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TERMO INICIAL – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO – FLUXO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DO CORRESPONSÁVEL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NOME JÁ CONSTANTE NO DOCUMENTO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO APENAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decadência tributária, retratada no artigo 173 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ser lançado.

A exclusão do corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal não é possível por meio de exceção de pré-executividade, nos casos em que o nome consta na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada, em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Josimar Nunes da Silva
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 25507-52.2015.8.11.0002 (Código no 426800) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou exceção de pré-executividade, esta que objetivava o reconhecimento da decadência tributária, e, subsidiariamente, a ilegitimidade passiva do Recorrente.

O Agravante, então, interpõe o recurso de Apelação, a sustentar que os créditos ensejados nos autos originários estão fulminados pela decadência tributária, esta que é prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Assevera, também, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, eis que não se amolda às hipóteses elencadas no artigo 135 do CTN, pois não agiu com excesso de poderes, tampouco cometeu atos ilícitos.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e o processo seja extinto, ou, subsidiariamente, que prossiga somente contra a empresa.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, entretanto, a antecipação da tutela recursal foi rejeitada, consoante decisão de ID no 2336047.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 2681556, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos na Apelação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020